Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação de reparação por danos materiais e morais. Furto nas dependências de hotel. Local de acesso ao Público. Inexistência de responsabilidade. Dever de guarda dos pertences. Responsabilidade do próprio cliente. Ausência da cautela devida. Culpa exclusiva da vítima. Honorários advocatícios. Valor da causa meramente estimativa. Apreciação equitativa. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação de reparação de danos materiais e morais envolvendo o furto de pertences pessoais no interior de hotel, na qual foram julgados improcedentes os pedidos
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade por furto ocorrido nas dependências do hotel no qual os Apelantes teriam se hospedado, bem como a possiblidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade.
III. Razões de decidir
3. Cuida-se de relação de consumo, devendo-se aplicar aos fatos as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
4. Como regra, a responsabilidade civil no âmbito do direito do consumidor é objetiva, bastando que se comprove o dano e o nexo causal, sendo desnecessário, portanto, a prova da culpa do fornecedor.
5. É incontroversa a existência de dano decorrente do furto de bens de alto valor dos Apelantes ocorrido nas dependências do hotel. Assim, a peculiaridade do caso envolve o fato de que a bagagem subtraída foi deixada pela Apelante, sem a devida vigilância, em um sofá disposto em espaço público do hotel, local de livre acesso de pessoas.
6. Não há como, avaliadas as circunstâncias em que ocorreu o evento, constatar-se o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o dano sofrido pelos Apelantes. Pelo contrário, conclui-se que o prejuízo decorreu de negligência dos Apelantes na guarda de seus pertences.
7. Convém afirmar a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços.
8. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios ampara-se no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
9. A hipótese dos autos trata de pedido de condenação em danos materiais e morais, decorrentes de furto ocorrido no estabelecimento da empresa ré. Destaca-se que, a despeito da indicação dos valores dos bens furtados, a soma das quantias indicadas a título de danos materiais certamente não corresponde ao valor efetivamente subtraído. Ademais, nas ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo, de modo que se deve atuar com prudência no arbitramento da verba honorária.
10. Dessa forma, o valor atribuído à causa, indicado sob prisma eminentemente estimativo, não deve servir de parâmetro para a aplicação do percentual devido a título de honorários sucumbenciais, devendo estes serem fixados pelo critério equitativo estabelecido no §8o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com critério equitativo estabelecido no §8o do art. 85 do CPC.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CDC, art. 14, § 3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1803435/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2019; TJDFT, Acórdão 1392178, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 15/12/2021; TJDFT, Acórdão 1215734, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1142708, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 6/12/2018; TJDFT, Acórdão 1965513, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13/2/2025; TJDFT, Acórdão 1281772, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 9/9/2020.